Tribunal: STF
Processo: Rp 1250
Classe: Rp
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-04-22
Data de publicação: 1987-04-22

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI. EQUIPARAÇÃO DE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO PESSOAL DO
SERVIÇO JURÍDICO DO ESTADO AOS DA MAGISTRATURA.
I - JULGADA PREJUDICADA A REPRESENTAÇÃO, RELATIVAMENTE AOS MEMBROS
DO MINISTÉRIO PÚBLICO, POR HAVER SIDO REVOGADO O DISPOSITIVO
QUE PREVIA A EQUIPARAÇÃO DOS RESPECTIVOS VENCIMENTOS E VANTAGENS
AOS DA MAGISTRATURA.
II - JULGADA PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO NO QUE CONCERNE AO PESSOAL
DO SERVIÇO JURÍDICO DO ESTADO, E DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE
DO ARTIGO 25 E SEU PARAGRAFO ÚNICO DA LEI N. 4.361,  DE 18.12.81,
DO ESTADO DA PARAIBA, POR INFRINGENCIA DO ARTIGO 98, PARAGRAFO
ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.